Tribunal: STF
Processo: RE 85583
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. 1) NÃO PODE O JUIZ CRIMINAL ANULAR O DESPACHO DO
JUIZ DA FALÊNCIA, QUE RECEBEU A DENUNCIA. 2) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO DESPACHO QUE RECEBEU A DENUNCIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE A ANULAÇÃO DO DESPACHO
DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.